Tribunal: STF
Processo: ARE 1284055
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA PELO RÉU SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E DE DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES CONDENAÇÃO MANTIDA. 
    RECURSO NÃO PROVIDO” (pág. 1 do documento eletrônico 10).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5°, XI e XLVII, b, da mesma Carta. 
    Sustenta o recorrente a inconstitucionalidade da pena de multa imposta pelo art. 33 da Lei 11.343/2006, pois o dispositivo violaria o princípio da proporcionalidade e o princípio da individualização da pena. 
    A pretensão recursal não merece provimento. 
    Verifico, de início, que a nulidade referente à invasão de domicílio, suscitada no extraordinário, foi afastada pelo Tribunal de origem, com fundamento nas provas existentes nos autos, segundo se comprova nos trechos abaixo transcritos: 
    “[…] 
    Ab initio, de rigor anotar que a preliminar arguida de violação de domicílio, ferindo o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e Artigo 11, ‘2’ da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, não comporta acolhimento. 
    Não há que se falar em nulidade do flagrante por violação de domicílio, visto que, em sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, a existência de fundadas razões da ocorrência do delito no interior de imóvel autoriza a polícia a nele ingressar, a qualquer hora do dia ou da noite, sem o respectivo mandado ou autorização dos moradores. 
    Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: ‘PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 'Tratando-se o tráfico ilícito de drogas de crime permanente, não há se falar em ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, uma vez que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, autoriza a entrada da autoridade policial, seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial. Precedente (HC 267.968/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013)’ (HC 282.976/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 6ª T., j. 27/05/2014, DJe 09/06/2014).
    Na hipótese, o ingresso no domicílio do réu foi motivado por prévia denúncia anônima que culminou na ida de policiais civis ao local indicado, onde avistaram o acusado saindo de um imóvel e levando uma sacola até seu comparsa e menor de idade Henrique, que a ocultou debaixo de um veículo. Ao abordarem Henrique, antes de adentrarem no imóvel, este de pronto confessou a traficância, dizendo que Wagner seria o ‘responsável’ pelo abastecimento das drogas no local. No segundo domicílio, os policiais adentraram com a presença do responsável pelo aluguel, que franqueou o acesso, além de parte do imóvel se encontrar aberto, por onde os agentes da lei conseguiram avistar a sacola com entorpecentes. Assim, verifica-se que, no caso concreto, havia elementos prévios mínimos e estribadas razões a justificar a entrada nos imóveis, não havendo ilicitude a ser reconhecida. 
    Ultrapassada a questão preliminar levantada, que ora fica rechaçada, passa-se à análise do mérito” (págs. 3-4 do documento eletrônico 10). 
    Assim, para dissentir da decisão adotada pelo Tribunal a quo, nesses pontos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    No tocante à busca e apreensão, observo ainda que o acórdão recorrido está em conformidade com o decidido por esta Corte no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), no sentido de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. 
    Por fim, registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser vedado ao Judiciário, com fundamento na ofensa aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, substituir o Poder Legislativo na definição das sanções adequadas aos delitos, porquanto isso diz respeito à matéria de política criminal. Eis alguns julgados do Tribunal Pleno e da Segunda Turma deste Tribunal: 
    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 180, § 1°, CP. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOLO DIRETO E EVENTUAL. MÉTODOS E CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PENAL. IMPROVIMENTO. 1. A questão de direito de que trata o recurso extraordinário diz respeito à alegada inconstitucionalidade do art. 180, § 1°, do Código Penal, relativamente ao seu preceito secundário (pena de reclusão de 3 a 8 anos), por suposta violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. 2. […] 6. Inocorrência de violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Cuida-se de opção político-legislativa na apenação com maior severidade aos sujeitos ativos das condutas elencadas na norma penal incriminadora e, consequentemente, falece competência ao Poder Judiciário interferir nas escolhas feitas pelo Poder Legislativo na edição da referida norma. 7. Recurso extraordinário improvido” (RE 443.388/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. § 1º DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.231.745-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator